Tribunal: TJSP
Processo: 1019172-32.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – ATRASO DE VOO – AÇÃO ORDINÁRIA JULGADA PROCEDENTE, CONDENADA A APELADA NO PAGAMENTO DE R$ 2.000,00 PARA CADA APELANTE A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – voo de Orlando com destino ao Rio de Janeiro, com conexão em Campinas – apelantes realocados em voo após vinte e quatro horas – assistência material parcial – falha na prestação do serviço – responsabilidade da apelada

Ementa:
APELAÇÃO – ATRASO DE VOO – AÇÃO ORDINÁRIA JULGADA PROCEDENTE, CONDENADA A APELADA NO PAGAMENTO DE R$ 2.000,00 PARA CADA APELANTE A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – voo de Orlando com destino ao Rio de Janeiro, com conexão em Campinas – apelantes realocados em voo após vinte e quatro horas – assistência material parcial – falha na prestação do serviço – responsabilidade da apelada evidenciada pelo deficiente cumprimento do contrato de prestação de serviço – apelantes que tiveram que pernoitar no saguão de um hotel, sem alimentação adequada – indenizações que comportam majoração não para R$ 12.000,00 conforme pleiteado, mas para R$8.000,00 para cada apelante – valor mais adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a verba na hipótese.
Resultado: recurso parcialmente provido.